Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUSPENSÃO REQUERIDA PELO LOCADOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação de obrigação de fazer consistente em determinar à CAESB o religamento do fornecimento de água no imóvel locado ao Agravante.

2. Suspensão requerida pelo proprietário/Agravado – locador do imóvel.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que as obrigações decorrentes do serviço de água e esgoto se vinculam ao requerente do serviço, ou seja, possuem natureza pessoal, e não propter rem, por conseguinte, não se vincula à titularidade do bem.

4. Constitui obrigação do locador ou a administradora do imóvel proceder com a suspensão do serviço quando da locação a terceiros, impondo a estes a contratação do serviço, com a respectiva alteração da titularidade do contrato, sendo certo que a companhia não tem condições de tomar conhecimento, voluntariamente, da mudança de titularidade do uso do serviço.

5. No caso, o Agravante não logrou em comprovar que requereu à CAESB a contratação do serviço de abastecimento de água, tampouco que o pedido do Agravado/locador para suspender o fornecimento foi com o intuito de compelir o locatário a quitar com os aluguéis em atraso ou a desocupar o imóvel.

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.